Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-40.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-40.2021.8.14.0060

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ

APELADO: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, GRACE VANIA PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO DE TERCEIRO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A demanda foi ajuizada por locatário e locadora de imóvel que tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso e a transferência de titularidade negada, sob a exigência de pagamento de débito relativo a período anterior à ocupação do imóvel. A sentença declarou a inexistência do débito em relação aos autores, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitou o pedido de conversão de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

3. (i) definir se é legítima a cobrança de débito pretérito relativo a terceiros, como condição para alteração de titularidade e manutenção do fornecimento de energia elétrica;

4. (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável diante da suspensão do serviço essencial e da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a cobrança de débitos anteriores à ocupação do imóvel, atribuídos a terceiros, é indevida, sendo vedada a vinculação da obrigação ao novo usuário da unidade consumidora.

4. O fornecedor de serviços essenciais responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A concessionária apelante não demonstrou que o débito exigido era de responsabilidade da parte autora ou que o consumo de energia elétrica correspondeu a período posterior à celebração do contrato de locação, descumprindo o dever de informação e violando o direito à prestação adequada, contínua e eficiente do serviço público.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo após o requerimento de alteração de titularidade e diante da ausência de vínculo da parte autora com o débito exigido, configura falha na prestação do serviço e ofensa a direito da personalidade, sendo passível de indenização por danos morais.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais fixados por esta Corte em casos análogos, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a alteração de titularidade e o fornecimento do serviço ao pagamento de débito anterior relativo a terceiro sem vínculo com o novo usuário.

2. A suspensão indevida de serviço essencial e a cobrança de dívida de terceiro configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

3. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se adequado à reprovabilidade da conduta e à função compensatória e pedagógica da medida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 08134402-09.2018.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.01.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021; TJ-RJ, APL nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 12.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800158-40.2021.8.14.0060

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR E GRACE VÂNIA PEREIRA BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença (proferida pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU que julgou parcialmente procedente a ação, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR e GRACE VÂNIA PEREIRA BARBOSA em face da EQUATORIAL ENERGIA PARÁ.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Em síntese, narra a petição inicial (ID 23248737) que o autor Edinaldo Araújo da Silva Júnior firmou contrato de locação (ID 23249638) com a autora Grace Vânia Pereira Barbosa em 04/01/2021, referente ao imóvel localizado na Rua Governador José da Gama Malcher, s/n, bairro Pedreira, Tomé-Açu/PA, tendo o contrato iniciado em 11/01/2021. Em 13/01/2021, o autor requereu junto à ré a alteração de titularidade da conta contrato n.º 15464500, vinculada ao imóvel locado.

Alega que, no ato, foi informado pela concessionária ré que a alteração de titularidade somente seria efetivada mediante o pagamento de débito pretérito no valor de R$21.089,01 (vinte e um mil, oitenta e nove reais e um centavo), referente ao período de 15/02/2020 a 06/08/2020, decorrente de suposta irregularidade praticada pelo antigo usuário, Anderson André Peres da Cruz, que não possui qualquer relação com os autores. Relata ainda que em 10/02/2021, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia elétrica no imóvel, mesmo ciente do pedido de alteração de titularidade.

Foi concedida tutela de urgência (ID 23286298) determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a alteração da titularidade para o nome do autor.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

A requerida NÃO apresentou contestação, apesar de regularmente citada, tendo sido decretada sua revelia em ID 121216374.

Transcrevo a parte dispositiva da r. SENTENÇA (id.29016318):

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$21.089,01 (vinte e um mil, oitenta e nove reais e um centavo) em relação aos autores, reconhecendo que tal débito é de responsabilidade exclusiva do antigo usuário do serviço;

2. CONFIRMAR a tutela antecipada anteriormente concedida (ID 23286298), tornando definitiva a determinação para que a ré: a) restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel objeto da lide; e b) proceda à alteração de titularidade da unidade consumidora nº 15464500 para o nome do autor EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR;

3.CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

4.INDEFERIR o pedido de conversão da multa por descumprimento da tutela antecipada em favor do autor, devendo tal questão ser apurada em sede de cumprimento de sentença, observando-se o contraditório e a ampla defesa;

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Tomé-Açu/PA, data registrada no sistema.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023).

Em suas
razões recursais a
apelante, Equatorial Energia Pará, alega, em suma, que a cobrança é legítima, pois teria sido fundamentada em procedimento fiscalizatório regular, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo constatado irregularidade na medição de consumo de energia elétrica por ligação direta, beneficiando a unidade consumidora. Sustenta que a cobrança realizada está amparada nas Resoluções ANEEL 414/2010 e 1000/2021, bem como defende a inexistência de ato ilícito a justificar a indenização por dano moral.

Requer o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda;

Alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

Contrarrazões no id.29016329

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a presente demanda tem por objeto a apuração da responsabilidade da apelante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., enquanto concessionária de serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada e eficiente, em estrita observância ao disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Referido dispositivo estabelece que:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso em análise, os documentos constantes nos autos comprovam que os débitos cobrados pela apelante dizem respeito a períodos anteriores à ocupação do imóvel pela parte autora/apelada QUE firmou contrato de locação (ID.29015811) em janeiro de 2021, passando a residir no imóvel localizado na rua Dr. José da Gama Malcher, s/n, bairro Pedreira, município de Tomé-Açu.

Todavia, o débito objeto da cobrança (ID.290151814) no valor de R$ 21.089,01 (vinte e um mil, oitenta e nove reais e um centavo.) pela equatorial refere-se ao período de 15/02/2020 a 06/08/2020, anterior ao início da locação (janeiro de 2021).

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a cobrança de débitos anteriores à vigência do contrato com o consumidor é indevida, não sendo admissível que a obrigação seja atribuída ao novo usuário da unidade consumidora, por dívida de terceiros.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO RELATIVO A TERCEIRO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO SOB COAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro, proposta por Ingrid Mikaelly Patrício Teixeira, reconhecendo a cobrança indevida, condenando a apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, e à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve coação e falha na prestação do serviço pela concessionária ao exigir assinatura de termo de confissão de dívida e realizar cobranças indevidas;

(ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais e a possibilidade de restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta da fornecedora e o dano causado ao consumidor.

4. Restou comprovado nos autos que a dívida cobrada era de terceiro (locatário anterior do imóvel) e que a consumidora foi constrangida a assinar termo de confissão de dívida sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, configurando falha na prestação do serviço.

5. A inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e as cobranças reiteradas de valores indevidos caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, conforme consolidada jurisprudência.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00, no entanto, revela-se desproporcional, sendo reduzido para R$ 5.000,00, valor compatível com casos semelhantes julgados por esta Corte, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova inequívoca do pagamento indevido, ônus do qual a autora/apelada não se desincumbiu, razão pela qual a condenação à repetição de indébito deve ser afastada.

8. A reforma parcial da sentença implica a redistribuição das custas e dos honorários advocatícios, com atribuição de 50% para cada parte, observando-se a suspensão de exigibilidade em relação à autora/apelada, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA – apelação 08134402-09.2018.8.14.0006, Relator: MARIA FILOEMNA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/01/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Além disso, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a flagrante hipossuficiência técnica da autora/apelada, cabia à apelante comprovar que os débitos cobrados se referiam a consumo de energia elétrica por parte da própria autora/apelada ou que os mesmos fossem decorrentes de inadimplência de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço pela apelante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao realizar cobrança indevida e transferir arbitrariamente à parte autora/apelada a responsabilidade por dívida de terceiro.

DANO MORAL

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

Há nos autos prova do ato ilícito perpetrado pela concessionária do serviço público e que o evento ultrapassa a seara do mero aborrecimento, sendo indenizável, haja vista a condição de serviço essencial do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, o montante arbitrado pelo juiz quo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e de acordo com os parâmetros fixado por este E. TJE/PA em casos semelhante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Nesse contexto,
mantenho o valor da indenização por danos morais,
por considerar que se mostra adequado, proporcional e razoável, em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida examinou de forma detida e criteriosa os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie. A ausência de regular procedimento administrativo por parte da concessionária, em desacordo com a Resolução ANEEL nº 414/2010 e com a tese firmada no IRDR nº 04 deste Egrégio Tribunal de Justiça, aliada à indevida cobrança de quantia significativa, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Custas recursais pela apelante vencida, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema eletrônico.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025